Tribunal: TJES
Processo: 0000421-46.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000421-46.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO VINICIUS GONCALVES MOREIRA

APELADO: THAIS GONCALVES MOREIRA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, CONTRA MULHER. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS PARA OS PATAMARES MÍNIMOS. ACOLHIMENTO. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas pelo boletim unificado, requerimento de medidas protetivas, termo de representação criminal, laudo de lesões corporais, requerimento de concessão de medidas protetivas de urgência, relato constante da ficha de avaliação de risco, e prova oral produzida.

2.
As informações fornecidas pela vítima ainda evidenciaram que o réu agiu com desígnios autônomos, pois, após cessar as agressões físicas, continuou proferindo ameaças, contexto que recomenda a aplicação cumulativa das reprimendas. Por conseguinte, não merece provimento o pleito de aplicação do princípio da consunção,

para que o crime do art. 147 seja absorvido pelo tipo do art. 129, § 13, ambos, do Código Penal.

3.

Afastada a avaliação desfavorável atribuída aos vetoriais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos do crime, e ausentes outras circunstâncias judiciais negativadas, devem ser redimensionadas as penas para os mínimos legais.

4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
para redimensionar as penas aplicadas para
os mínimos legais, de 01 (um) ano de reclusão, para o crime do art. 129, § 13 do CP, e 01 (um) mês de detenção, para o delito do art. 147 do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000421-46.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO VINICIUS GONCALVES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
EDUARDO VINÍCIUS GONÇALVES MOREIRA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES – Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Id. 9195985), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal
contra mulher

(art. 129, § 13, do CP
1
),
e ameaça
(art. 147 do CP),
à
s
pena
s
de 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial de cumprimento fechado.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a
aplicação do
princípio da consunção,
para que o crime de ameaça seja absorvido pelo de lesão corporal contra mulher.

Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria
, com o redimensionamento das penas-bases para os mínimos legais
(Id. 9196001)
.

Quanto aos fatos,
narram os autos que, no dia 24/2/2024, no interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha I, bairro Xuri, município de Vila Velha/ES, o ora recorrente ofendeu a integridade física, e ameaçou causar mal injusto e grave a sua irmã, Thais Gonçalves Moreira.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a
vítima compareceu à Penitenciária para visitar
o ora recorrente
, então
interno do sistema prisional.

Durante a visita houve uma discussão entre os irmãos, que culminou com o réu desferindo socos e proferindo ameaças contra Thais, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A
materialidade
dos crimes restou estampada n
o
boletim unificado nº 53822688, requerimento de medidas protetivas e termo de representação criminal (Id. 9195947), bem como pelo laudo de lesões corporais, atestando que, após os atos, a
ofendida
apresentava
“equimose polimórfica, de coloração avermelhada e violácea, de cerca de 5,0x3,0cm, associada a edema de leve intensidade, abrangendo regiões malar esquerda e mandibular superior esquerda do rosto”
(Id. 9195951).

Já o
temor da vítima,
acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado pelo
requerimento de concessão de medidas protetivas de urgência e
relato constante da
ficha de avaliação de risco
(Ids. 9195947)
.

A
autoria
também está fartamente comprovada pelas declarações da vítima, Sra. Thais Gonçalves Moreira
, afirmando que, no dia dos fatos, seu irmão a agrediu
com tapas e socos,
e
a
ameaçou
demorte
, versão que foi corroborada pelas declarações do agente penitenciário Carlos Vando, que presenciou os fatos (Ids. 9195947 e 91955980).

As informações fornecidas pela vítima ainda evidenciaram que o réu agiu com
desígnios autônomos
, pois, após cessar as agressões físicas, continuou proferindo ameaças, contexto que recomenda a aplicação cumulativa das reprimendas.

Por conseguinte,
não merece provimento o pleito de
aplicação do
princípio da consunção,
para que o crime
d
o art. 147 seja absorvido pelo tipo do art. 129, § 13, ambos, do Código Penal.

Indo adiante,
no que se refere à dosimetria,
a defesa
postula pela revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
2
, com
redução das penas-bases para os mínimos legais
.

Analisando a sentença, se extrai que a
culpabilidade
foi considerada como “desfavorável” para ambos os crimes, pois
“o réu agiu com dolo”
,
avaliação que
não
demonstra maior grau de censura
a
ensejar resposta penal superior
.

Sobre os
antecedentes
, o Juiz consignou existirem anotações desfavoráveis, contudo, não indicou os feitos utilizados para negativação do vetor, razão pela qual deve ser considerado
neutro
.

Já no tocante à
conduta social,

consignou ser “
duvidosa, visto (o) envolvimento com o tráfico e o uso de maconha”.

C
ontudo, o STJ firmou o entendimento de que eventual envolvimento anterior com práticas delituosas deve ser atrelada, tão somente, aos antecedentes, o que impõe o decot
e
da valoração negativa atribuída a
tal
vetor.

Quanto a
personalidade
, constou da sentença “
ser violenta e doentia, visto a dinâmica dos fatos”,
afirmação insuficiente para exasperação da basilar.

No que se refere à
motivação
, o Magistrado registrou ser
“
inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina”
, dado que se confunde com os elementos próprios dos tipos penais em análise,
e também deve ser considerada como
neutra
.

A
fastada a avaliação desfavorável atribuída aos vetoriais d
a
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade
e
motivos do crime,
e ausentes outras circunstâncias judiciais
negativadas
,

devem ser redimensionadas as penas para os mínimos legais.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,

CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para redimensionar as penas aplicadas para os mínimos legais, de 01 (um) ano de reclusão, para o crime do art. 129, § 13 do CP, e 01 (um) mês de detenção, para o delito do art. 147 do CP.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

2

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.